Tribunal: TJMT
Processo: 1035556-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035556-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONEY DE SOUZA LOPES - CPF: 779.325.791-04 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1035556-28.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
RONEY DE SOUZA LOPES

Recorrid
o
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento:
29-02/06/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL
RECONHECIDA
PELO ENTE MUNICIPAL
.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.
EFEITOS PECUNIÁRIOS. TERMO
A QUO
.
DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS DA MOROSIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO PODEM SER DEBITADOS A CARGO DO SERVIDOR.
PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E
CLASSE.

S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por

RONEY DE SOUZA LOPES

em desfavor do Município
de
VÁRZEA GRANDE
/
MT,
em razão do
cargo
ocupado

no período de
05/07/2004
a
08
/11/20
21
de

BIOQUÍMICO
- nível elementar (
3
0h/s), postula
ndo
pelo seu enquadramento na classe
C
- nível
6
(a partir de
05/07/2019
), bem como pelo pagamento
dos valores
retroativos desde a data dos requerimentos
administrativos
protocolados junto ao ente municipal
.

2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido
à
esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a
60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

3
.
O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32: “
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
”.

4
. Destarte, considerando que o
Demandante
logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo
para
progressão em classe
na data de
2
4
/
02
/2012

(ID
150866310
)
– momento em que houve a suspensão do prazo prescricional
– bem como, que até a data do protocolo da presente
actio

não havia sido prolatada qualquer decisão
, não há se falar em transcurso do prazo
de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição
com relação aos reflexos financeiros de elevação de classe
.

5. Nesse ínterim, s
em embargo ao entendimento do juízo de origem, entendo que merece acolhimento o pleito do demandante
para reconhecer o
direito
ao recebimento
das diferenças salariais
oriundas da progressão
de classe
a contar da data do requerimento administrativo protocolado em
24/02/2012
.

6.
Isso porque o
s efeitos da morosidade administrativa, que não poucas vezes se convola em verdadeira omissão estatal, não podem ser debitados a cargo do servidor público.

7
.
Ao ingressar com o requerimento administrativo, pleiteando a elevação de
classe
, o servidor externa sua vontade de obter o benefício, razão pela qual se pressupõe que este preencha, desde aquele momento, todos os requisitos legais ao deferimento do pedido.

9.

Por tal razão, é a partir da data do pedido administrativo que devem surtir os efeitos financeiros da ascensão.

20.

Sentença parcialmente reformada.

21. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por
RONEY DE SOUZA LOPES

em desfavor do Município
de
VÁRZEA GRANDE/
MT,
em razão do
cargo
ocupado

no período de 05/07/2004 a 08/11/2021 de

BIOQUÍMICO
- nível elementar (
3
0h/s), postula
ndo
pelo seu enquadramento na classe
C
- nível
6
(a partir de
05/07/2019
), bem como pelo pagamento
dos valores retroativos desde a data dos requerimentos administrativos protocolados junto ao ente municipal
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o demandado ao enquadramento da autora no Nível
6
, e progressão para Classe (C), bem como, ao pagamento das diferenças salariais entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao: i) Nível 6 e Classe (C) dos últimos cinco anos até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.
”

Inconformado, o Recorrente
RONEY DE SOUZA LOPES
, em suas razões recursais,
postulou
para que os efeitos pecuniários da progressão de classe para que incida desde a data do pedido administrativo.

Em contrarrazões (
ID
150866348
)
o Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE refuta as razões recursais, requerendo o
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023